Tribunal: TJSP
Processo: 1009246-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. Comprovação da relação contratual existente entre a autora e os seus segurados, bem como do pagamento através de crédito em conta. Danos decorrentes de descarga elétrica. Nexo causal presente. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. Comprovação da relação contratual existente entre a autora e os seus segurados, bem como do pagamento através de crédito em conta. Danos decorrentes de descarga elétrica. Nexo causal presente. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Ação procedente. Sentença reformada. Apelação provida.